Tribunal: TJES
Processo: 5000422-16.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-16.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NILZETE CARVALHO RIBEIRO MACIEL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária do INSS. A sentença declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado impugnados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e autorizou a compensação de valores creditados, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação dos empréstimos consignados; (ii) determinar se é admissível a juntada tardia de documentos em sede recursal; (iii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, inclusive por fraudes de terceiros, à luz da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas dossiês com imagem da autora, sem detalhamento essencial do contrato (taxas, CET, parcelas e prazo), além de inconsistência na geolocalização da biometria apresentada.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, protege o consumidor de prova negativa impossível, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade do negócio.

6. A juntada dos contratos somente em grau recursal apenas é admitida com apresentação de justificativa plausível, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC.

7. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a demonstração de má-fé, desde que violada a boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. Observância da modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021.

8. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a esse título, à luz da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por fraudes em empréstimos consignados.

2. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico.

3. A juntada de documentos novos em grau recursal depende de justificativa plausível, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

4. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando verificada violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 435, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Correa da Silva, j. 21.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banco C6 Consignado S.A.
contra a sentença de id. 16423311, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Nilzete Carvalho Ribeiro Maciel
, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado impugnados;
b)
condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a apurar em liquidação, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desconto;
c)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença;
d)
autorizar a compensação dos valores de R$ 5.000,00 (id 13792930) e R$ 3.407,70 (id 14759492), creditados em favor da autora; além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 16423313, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
deve ser admitida, em sede recursal, a juntada posterior dos contratos nº 010111764444 e 010111765347, sob a invocação do princípio da verdade real, a fim de demonstrar que os instrumentos contêm cláusulas essenciais (taxa de juros, CET, valor e número de parcelas);
b)
houve inobservância do conjunto probatório, o qual indicaria a regularidade da contratação, mediante biometria facial, contrato assinado, identificação da consumidora e comprovantes de crédito em conta de titularidade da recorrida;
c)
não se configurariam danos morais, ou, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deveria ser reduzido;
d)
é indevida a repetição em dobro, por ausência de má-fé, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples.

Contrarrazões apresentadas no id. 16423322, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000422-16.2022.8.08.0002
Apelante:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Apelado:
NILZETE CARVALHO RIBEIRO MACIEL
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a r. sentença vergastada deve ser reformada, a fim de que sejam indeferidos os pedidos formulados pela autora, ora Apelada, e reconhecida a legalidade da contratação dos empréstimos consignados com o banco Apelante.

De plano, é cediço e incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica o CDC ao caso dos autos, à luz da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Com base no CDC, em especial seu artigo 14, restou estabelecido que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo, portanto, a comprovação de culpa ou dolo por parte do banco.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Consoante relatado, a autora, ora Apelada, nega a assinatura de qualquer contrato de empréstimo e demonstrou, na petição inicial, a realização de descontos mensais de seu benefício previdenciário, desde outubro de 2021 conforme cópia dos históricos de empréstimos consignados realizados em seus benefícios de aposentadoria por invalidez previdenciária (id. 16423167) e pensão por morte previdenciária (id. 16423166).

Em contrapartida, o banco apelante alega que o contrato foi devidamente assinado pelo autor, limitando-se a juntar comprovantes de TEDs realizados para a conta bancária de titularidade da autora, ora apelada (id. 16423182 e 16423183). Posteriormente, juntou também dois dossiês (ids. 16423297 e 16423298), nos quais constam uma
selfie
da apelada, horário e localização da captura da foto, e dados pessoais seus, para fins de comprovação da contratação.

Aliás, como bem apontado pelo juízo
a quo
na r. sentença recorrida
:

“Nestes documentos,
a despeito de constar a "selfie" da autora, não há qualquer detalhamento do contrato, como a taxa de juros, o Custo Efetivo Total (CET), o valor das parcelas e o número de prestações, impedindo a afirmação de que houve consentimento livre e esclarecido da consumidora.
Embora a jurisprudência pátria tenha, de fato, considerado válidas contratações realizadas por meio de biometria facial, no caso dos autos, a prova digital apresentada pelo réu se mostra precária e desprovida de dados básicos que permitam concluir pela validade dos contratos.
A inconsistência se agrava com a questão da geolocalização, que aponta para um ponto geográfico no meio do Oceano Atlântico, fato este que corrobora a fragilidade do meio probatório e afasta a presunção de consentimento livre e esclarecido da consumidora
.”

Neste contexto, portanto, evidentemente o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do contrato, em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que garante a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, sob pena de impor-lhe produção de prova diabólica ou negativa.

Quanto à juntada de documentos novos em sede de apelação, no caso, os contratos de empréstimo consignado objeto do presente processo, é necessário avaliá-la à luz do art. 435, parágrafo único, do CPC,
in verbis:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Todavia, em claro desrespeito ao comando legal, o apelante não comprova o motivo que o impediu de juntar os contratos anteriormente, sem perder de vista que se trata de documento jurídico supostamente formalizado em outubro de 2021 e cujo titular é o próprio banco, razão pela qual não cabe, agora, sua juntada aos autos.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes. Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, devidamente atualizados.

Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura fixando a seguinte tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Neste aspecto, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.413.542, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Portanto, ainda que ausente o elemento volitivo por parte da instituição financeira, como pretende estabelecer em suas razões recursais, permanece configurado o direito à devolução em dobro, em razão da violação da boa-fé objetiva.

Por fim, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários da autora, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. [...] 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 4. Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021. 5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 6.
O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. RELATORA (TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito. [...] 6. Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais). 7.
Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). (TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.